Tribunal: STF
Processo: AI 401769
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA
 RELATIVA À
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM BASE NA LEGISLAÇÃO

INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.
                         Hipótese em que ofensa à Carta da República,
 se existente, seria reflexa
e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
                         Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356
 desta Corte.
                         Agravo desprovido.